Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712176-06.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGANTE: ADELSON VIANA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., contra decisão monocrática, integrada pela decisão de ID 57071807, que não conheceu da apelação interposta por ADELSON VIANA DA SILVA por ser deserta. Em suas razões (ID 57071807), o embargante (Convicta) sustenta erro material na decisão 52379384, haja vista que a sentença condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em igual proporção e enquanto a decisão recorrida dispões que a proporção sucumbencial foi de 70% e 30% para Adelson e a Covicta. Requer, ao final, o provimento do recurso para sanar o vício apontado. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC.) O embargante alega que houve erro material na decisão, haja vista que a proporção da sucumbência fixada na sentença é diferente da proporção mencionada na decisão. O recurso merece provimento. A sentença recorrida possui o seguinte teor: “6.8. Autos 0712176-06.2021.8.07.0020 Firme nessas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para arbitrar os honorários contratuais devidos por CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA a ADELSON VIANA DA SILVA pela atuação nos autos 0718589-34.2017.8.07.0001 em R$ 16.440,60 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta centavos), com correção desde o arbitramento e juros de 1% ao mês a contar da citação. Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em igual proporção. Arbitro os honorários em 10% do valor da condenação. Por fim, condeno o autor ao pagamento de multa de 1% do valor corrigido da causa (art. 81 do CPC), em favor do réu.” – grifou-se Interposta apelação por Adelson, o recurso não foi conhecido por ser deserto (ID 55616552). Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes. Com relação ao recurso interposto por Adelson, os embargos foram rejeitados e foi-lhe aplicado multa por serem meramente protelatórios. Por outro lado, foi dado provimento ao recurso da Convicta para que os honorários advocatícios fossem majorados em razão do não conhecimento da apelação interposta por Adelson. Todavia, consta na referida decisão (ID 57071807): “Na hipótese, diante da sucumbência recíproca, a sentença condenou Adelson e Convicta ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, na proporção respectiva de 70% e 30%. Adelson foi condenado ainda a pagar honorários em favor da patrona de Talma Carolina, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.” Ou seja, a proporção fixada na sentença foi equivalente, ou seja, 50% para cada parte, enquanto na decisão recorrida consta que a sentença fixou a proporção da sucumbência em 70% e 30% para Adelson e Covicta. Assim, a decisão merece reparo. CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso. Onde lê-se (ID 57071807): “Na hipótese, diante da sucumbência recíproca, a sentença condenou Adelson e a Convicta ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, na proporção respectiva de 70% e 30%. Adelson foi condenado ainda a pagar honorários em favor da patrona de Talma Carolina, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.” Leia-se: “Na hipótese, diante da sucumbência recíproca, a sentença condenou Adelson e Convicta ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, em proporção equivalente.” Mantenho a proporção equivalente fixada na sentença e majoro, exclusivamente os honorários de Adelson que deverão ser calculados sobre 12% do valor da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator